Tribunal: TJSP
Processo: 2229676-14.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fauna
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REMANEJAMENTO DE CAPIVARA EM CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. Documento acostado aos autos demonstrando que inúmeras capivaras habitam o interior do condomínio residencial denominado Lago Sul. Relatório de Investigação de Foco de Carrapatos e Boletim de Pesquisa Acarológica confirmando a presença de Amblyomma sculptum, vetor/reservatório de R.

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REMANEJAMENTO DE CAPIVARA EM CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. Documento acostado aos autos demonstrando que inúmeras capivaras habitam o interior do condomínio residencial denominado Lago Sul. Relatório de Investigação de Foco de Carrapatos e Boletim de Pesquisa Acarológica confirmando a presença de Amblyomma sculptum, vetor/reservatório de R. Rickettsii na cadeia de transmissão da Febre Maculosa Brasileira classificando a área do condomínio residencial denominado Lago Sul como "Área predisposta". Remanejamento que deverá ser custeado pelo condomínio, cabendo ao Estado oferecer apoio técnico e logístico. Presença, em sede de cognição sumária, dos pressupostos necessários para deferimento da tutela recursal. Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Seção de Direito Público
Registro: 2020.0000522533
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2229676-14.2019.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é agravante SALSUL - SOCIEDADE
AMIGOS DO LAGO SUL, são agravados MUNICIPIO DE BAURU, ESTADO DE SÃO PAULO e
SUPERINTENDENCIA DE CONTROLE DE ENDEMIAS - SUCEN.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U., Sustentou
oralmente o Doutor Luís Guilherme Soares de Iara", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos Desembargadores
NOGUEIRA DIEFENTHALER (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E TORRES DE CARVALHO.
São Paulo, 2 de julho de 2020.
MARCELO MARTINS BERTHE
RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Seção de Direito Público
Voto no 17.590 - Agravo de Instrumento no 2229676-14.2019.8.26.0000 - Bauru - PAT
2/6
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Voto no 17.590
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Agravo de Instrumento no 2229676-14.2019.8.26.0000
Agravante: Salsul – Sociedade Amigos do Lago Sul
Agravados: Município de Bauru e Superintendência de Controle de Endemias
- SUCEN
Juíza prolatora: Ana Lúcia Graça Lima Aiello
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL
PÚBLICA.
REMANEJAMENTO
DE
CAPIVARA
EM
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. Documento acostado aos autos
demonstrando que inúmeras capivaras habitam o interior do
condomínio residencial denominado Lago Sul. Relatório de
Investigação de Foco de Carrapatos e Boletim de Pesquisa
Acarológica confirmando a presença de Amblyomma
sculptum ,
vetor/reservatório de R. Rickettsii na cadeia de transmissão da
Febre Maculosa Brasileira classificando a área do condomínio
residencial denominado Lago Sul como “Área predisposta”.
Remanejamento que deverá ser custeado pelo condomínio,
cabendo ao Estado oferecer apoio técnico e logístico. Presença,
em sede de cognição sumária, dos pressupostos necessários
para deferimento da tutela recursal. Decisão reformada. Recurso
provido.
Tratam
os autos de recurso de agravo de
instrumento extraído de Ação Civil Pública no 1021537-55.2019.8.26.0071,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Seção de Direito Público
Voto no 17.590 - Agravo de Instrumento no 2229676-14.2019.8.26.0000 - Bauru - PAT
3/6
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
interposto contra a r. decisão de fls. 18/22, proferida pela MM. Juíza da 1a Vara
da Fazenda Pública da Comarca de Bauru, que indeferiu a antecipação da
tutela, qual seja, remanejamento das capivaras de forma preventiva e isolada em
local apropriado, pois entendeu que o manejo dos animais depende de
avaliação da área quanto ao risco de transmissão da doença, que deve ser
executado por profissionais habilitados com autorização do órgão ambiental e
porque não há no Município de Bauru nenhum caso confirmado de febre
maculosa.
A Salsul Sociedade Amigos do Lago Sul interpôs o
recurso sustentando, em síntese, que o número de capivaras existentes nos
limites geográficos do residencial provoca risco à vida dos habitantes,
frequentadores, à saúde pública e ao meio ambiente, pois é hospedeiro da
bactéria Riquitésia causadora da doença febre maculosa, de modo que deve ser
feito o remanejamento das capivaras pra isolamento em local apropriado.
Menciona que há casos de pessoas infectadas na região da cidade de Bauru.
A antecipação da tutela recursal foi indeferida (fls.
204/205).
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 215/225 e fls.
240/252).
É o relatório.
O recurso comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Seção de Direito Público
Voto no 17.590 - Agravo de Instrumento no 2229676-14.2019.8.26.0000 - Bauru - PAT
4/6
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
A questão controversa cinge-se na necessidade de
remanejamento de capivaras existentes dentro de condomínio residencial
denominado Residencial Lago Sul (SALSUL).
Cabe ressaltar, que neste momento processual não
há como analisar a questão de forma aprofundada, uma vez que se trata de
juízo provisório, que não comporta exame exaustivo do mérito e ainda se
encontra pendente de análise na primeira instância.
De acordo com os documentos acostados aos autos,
as capivaras realmente habitam o interior do condomínio residencial, andando
livremente entre os imóveis e terrenos.
As fotografias inclusive mostram dejetos dos animais
nas áreas comuns e em área próxima ao lazer das crianças (playground) (fls.
28/30 e fls. 75/99).
É cediço que animais como as capivaras têm
participação no ciclo da febre maculosa, pois podem hospedar carrapatos
contaminados. No caso, não há documentos nos autos
demonstrando que as capivaras que habitam o condomínio residencial sejam
hospedeiras desses carrapatos, ou ainda, que tenham causado a morte de
moradores ou frequentadores do residencial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Seção de Direito Público
Voto no 17.590 - Agravo de Instrumento no 2229676-14.2019.8.26.0000 - Bauru - PAT
5/6
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Todavia, a princípio, existe a possibilidade de
contágio transmitida pelo parasita e de proliferação dos carrapatos no
Residencial Lago Sul.
Isso porque, conforme Relatório de Investigação de
Foco de Carrapatos e cópia de Boletim de Pesquisa Acarológica emitido pela
Superintendência de Controle de Endemias Sucen Secretaria de Estado da
Saúde e realizado em 24.10.19, o pesquisador Dr. Adriano Pinter confirmou a
presença de Amblyomma
sculptum, vetor/reservatório de R. Rickettsii na cadeia
de transmissão da Febre maculosa Brasileira classificando a área como “Área
predisposta” (fls. 276/283).
Neste passo, caberá ao Estado oferecer o apoio
técnico e logístico necessário para o remanejamento das capivaras que deverá
ser custeado pelo condomínio Residencial Lago Sul.
Ressalte-se, por fim, que o “Roteiro de Cumprimento
de Tutela Antecipada” apresentado pelo Estado deverá ser oportunamente
apreciado no Juízo de 1o grau, tendo em vista que a análise, agora, causará
indevida supressão de instância.
Sendo assim, em análise de cognição sumária,
restaram demonstrados os pressupostos para deferimento da tutela recursal.
Por tais motivos, a r. decisão comporta reparos, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Seção de Direito Público
Voto no 17.590 - Agravo de Instrumento no 2229676-14.2019.8.26.0000 - Bauru - PAT
6/6
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
que seja realizado o remanejamento das capivaras que habitam o condomínio
Residencial Lago Sul.
Pelo exposto, dá-se provimento ao recurso.
A fim de evitar a oposição de Recurso Embargos de
Declaração visando apenas o prequestionamento, e para viabilizar o acesso às
vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria
infraconstitucional e constitucional deduzida nos autos, sendo desnecessária a
citação numérica de todos os dispositivos mencionados (STJ EDcl no Resp
1662728/RS, Rel. Min. Herman Benjamim, Segunda Turma, DJe 02.08.2018).
Na hipótese de interposição ou oposição de
qualquer recurso, incidental ou não, relacionado ao processo no
1021537-55.2019.8.26.0071, onde há prevenção desta relatoria, ficam as partes
intimadas e cientificadas, a partir da publicação desta decisão, que devem
manifestar expressamente, na petição de interposição ou razões recursais, se se
opõem à forma de julgamento virtual, nos termos da Resolução 549/11 do
Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça, alertando que no silêncio o
julgamento do recurso na forma virtual ou física ficará a critério do relator.
MARCELO MARTINS BERTHE
Relator